Tribunal: TJBA
Processo: 8005867-48.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005867-48.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, EDMILSON LOBO MAIA FILHO

APELADO: ADRIANO QUADROS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA FARIAS NERY, CARINE SILVA CRUZ, KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE DE ANIMAL ELETROCUTADO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO PRIMEIRO APELADO COMPROVADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS APELADOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
PARA 20% EM FAVOR AO PATRONO DOS APELADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Processo nº 8005867-48.2019.8.05.0229

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Município de Santo Antônio de Jesus/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos materiais e morais, em decorrência da morte de cavalo por descarga elétrica proveniente de poste da rede de iluminação pública.

A COELBA sustenta ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e improcedência dos pedidos. O Município alega ilegitimidade passiva, inexistência de nexo causal, impugnação de danos arbitrados e exigência de sucumbência recíproca.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

Saber se a COELBA e o Município possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;

Saber se há responsabilidade objetiva e solidária pela morte do animal por descarga elétrica;

Saber se o valor arbitrado a título de danos materiais e morais foi adequado;

Saber se é devida a aplicação da sucumbência recíproca.

RAZÕES DE DECIDIR

A COELBA, como entrega de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC. As provas nos autos evidenciam a irregularidade do correio e a descarga elétrica que provocou a morte do animal, não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

O Município possui responsabilidade solidária, ante sua omissão na fiscalização da rede de iluminação pública, conforme previsto no art. 25, caput e §1º do CDC e consolidado pelo STJ no Tema 1.122. O dever de fiscalização não exime o ente público da responsabilidade pelos danos causados por omissão.

A legitimidade ativa do primeiro Apelado foi confirmada mediante contrato de compra e venda e registro fotográfico, evidenciando a posse do semovente à época do fato.

Os danos materiais foram fixados em R$15.000,00, valor condizente com o contrato de compra e venda. Os danos morais foram arbitrados no mesmo valor para cada Apelado, em razão do vínculo afetivo com o animal e da falha grave na prestação do serviço, estando o montante dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A tese de sucumbência recíproca foi afastada, pois os autores obtiveram sucesso substancial em seus pedidos, caracterizando sucumbência mínima. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em favor do patrono dos Apelados.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, abrangendo, inclusive, aqueles causados por equipamentos deficientes na rede de iluminação pública.

2. A responsabilidade do Município é solidária nos casos em que se verifica sua omissão no dever de fiscalização dos serviços públicos delegados, em conformidade com o disposto no art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A indenização por danos morais mostra-se cabível quando comprovado o vínculo afetivo com o animal e a falha na prestação do serviço público que resultou em seu óbito.

4. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial nos pedidos formulados em juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22, 25, caput e §1º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 86, 373, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1908738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1771941/SP, Rel

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

aos Recursos de Apelação interpostos por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20